Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705747-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Carolina Maria Pombo Menezes de Souza D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão da marcha processual na pendência da ultimação do julgamento do tema repetitivo no 1300, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega, em síntese, que a decisão teria se omitido ao deixar de considerar que não haveria debate a respeito do ônus da prova nos presentes autos. Sustenta, assim, que não há razão para que a marcha processual seja suspensa. É a breve síntese. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que não haveria debate a respeito do ônus da prova nos presentes autos. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, a leitura a análise das razões de apelação oferecidas pela ora embargada revela que há debate a respeito do ônus da prova em relação à alegação da ocorrência de supostos descontos indevidos na conta individual, vinculada ao PASEP, atribuída à embargada, senão vejamos (Id. 68845403, fl. 4): “Ou seja, com base em mera presunção o julgador, implicitamente, AFIRMA que TODOS os valores foram COMPROVADAMENTE recebidos pelo Apelante. Na verdade, extrai-se da sentença que a única forma da parte apelante comprovar que não recebeu os valores é provando que não requereu o saque (prova negativa). Enquanto a parte apelada, repita-se, se eximiu de provar que pagou os numerários contestados (prova positiva). (Omissis) Em resumo, data vênia, o juiz de piso fechou os olhos para os valores que foram comprovadamente debitados da conta PASEP da autora durante décadas e julgou com base em mera presunção.” Afigura-se perceptível, ademais, que esses mesmos argumentos já haviam sido articulados por meio da petição inicial (Id. 68845262, fl. 8) e, portanto, compõem a causa de pedir remota narrada pela demandante. Assim, o caso em deslinde se amolda, ainda que parcialmente, ao tema repetitivo no 1300, devendo, portanto, ter seu processamento suspenso na pendência da ultimação do aludido julgamento repetitivo. Por essa razão não há omissão a ser suprida, devendo a decisão impugnada ser integralmente mantida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator